Tribunal: STF
Processo: ARE 1551068
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMAS 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) as questões invocadas no apelo extremo não foram devidamente prequestionadas no julgado impugnado; (c) inviável o reexame de provas em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279/STF; (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas; e (e) incide ao caso o Tema 182 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    6. O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    7. A controvérsia sobre a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tem natureza infraconstitucional, conforme fixado no Tema 182 da repercussão geral (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso).



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    ________



Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX e XLVI; art. 102, III, “a”, e §3º; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 213, 217-A, §1º, 225, parágrafo único, 59 e 33, §2º e §3º; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, VI; CPC/2015, art. 1.035, §1º e §2º; RISTF, art. 327, §1º, e art. 21, §1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 25.02.2013; STF, ARE 696.347-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 14.02.2013; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 19.02.2013; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 13.08.2012; STF, AI 742.460-RG (Tema 182), Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe 25.09.2009; STF, RE 584.608, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe 13.03.2009; STF, ARE 1.551.857 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 21.07.2025.